Tribunal: TJPA
Processo: 0008194-49.2017.8.14.0059
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-08-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÃÃO CRIMINAL. TRÃFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÃÃO POR NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS EM RAZÃO DA VIOLAÃÃO DE DOMICÃLIO. NÃO ACOLHIMENTO. FLAGRANTE FORJADO. NÃO EVIDENCIADO. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ASSOCIAÃÃO PARA O TRÃFICO. ABSOLVIÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. VINCULO DE PERMANÃNCIA COMPROVADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA BASE. EQUÃVOCO. OCORRÃNCIA. CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS ERRONEAMENTE NEGATIVADAS. VERIFICADAS. CORREÃÃO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. InviÃ¡vel o acolhimento do pedido de nulidade do processo por ilicitude da prova por violaÃ§Ã£o de domicÃlio, se no caso concreto ocorreu justa causa para a medida, considerando-se que a operaÃ§Ã£o que resultou na flagrÃ¢ncia foi acompanhada, alÃ©m da denÃºncia de que o imÃ3vel era utilizado para o mercadejo de entorpecentes hÃ¡ tempos, de outros elementos preliminares indicativos de ocorrÃªncia de crime. E, na hipÃ3tese de crime permanente, como no caso do trÃ¡fico de drogas, em que o estado de flagrÃ¢ncia se alonga no tempo, seria prescindÃvel o mandado de busca e apreensÃ£o quando a invasÃ£o do domicÃlio se baseou em fundadas razÃμes, conforme orientaÃ§Ã£o do Colendo Supremo Tribunal Federal.2. A atividade pÃºblico-administrativa dos policiais goza de presunÃ§Ã£o de legitimidade e veracidade, nÃ£o havendo motivos para que estes âplantassemâ a droga na residÃªncia e forjassem um flagrante, vez que nÃ£o hÃ¡ inimizades entre eles e os acusados, pelo menos nÃ£o conseguiu a defesa provar tal alegaÃ§Ã£o.3. A autoria delitiva do crime de trÃ¡fico exsurge incontroversa atravÃ©s do depoimento de usuÃ¡rios, que somado aos depoimentos testemunhais dos policiais responsÃ¡veis pela prisÃ£o dos apelantes, os quais afirmaram que, apÃ3s vÃ¡rias denÃºncias, encontraram dentro da residÃªncia dos rÃ©us, e enterrado no quintal, significativa quantidade de drogas â OXI e maconha â razÃ£o pela qual deve ser mantida a condenaÃ§Ã£o pelo crime previsto no art. 33, da Lei n.Âº 11.343/06.4. Tendo sido comprovado, por prova testemunhal, que os rÃ©us nÃ£o apenas residiam no mesmo local, mas que lÃ¡ comercializavam o entorpecente, resta configurado o vÃnculo de permanÃªncia, devendo ser mantida a condenaÃ§Ã£o pelo crime de associaÃ§Ã£o para o trÃ¡fico de drogas.5. Uma vez que o magistrado negativou erroneamente algumas circunstÃ¢ncias judiciais, cabem ser feitas as devidas correÃ§Ãμes, que impactaram na pena base aplicada a ambos os rÃ©us.6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0008194-49.2017.8.14.0059
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SOURE (vara única)
APELANTE: SEBASTIÃO NAZARÉ SOUSA VALENTE
APELANTE: LEONARDO VALENTE SILVA - Def. Público Ana Laura Macedo Sá
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VANIA FORTES BITAR
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO POR NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO ACOLHIMENTO. FLAGRANTE FORJADO. NÃO EVIDENCIADO. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VINCULO DE PERMANÊNCIA COMPROVADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA BASE. EQUÍVOCO. OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ERRONEAMENTE NEGATIVADAS. VERIFICADAS. CORREÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Inviável o acolhimento do pedido de nulidade do processo por ilicitude da prova por violação de domicílio, se no caso concreto ocorreu justa causa para a medida, considerando-se que a operação que resultou na flagrância foi acompanhada, além da denúncia de que o imóvel era utilizado para o mercadejo de entorpecentes há tempos, de outros elementos preliminares indicativos de ocorrência de crime. E, na hipótese de crime permanente, como no caso do tráfico de drogas, em que o estado de flagrância se alonga no tempo, seria prescindível o mandado de busca e apreensão quando a invasão do domicílio se baseou em fundadas razões, conforme orientação do Colendo Supremo Tribunal Federal.
2. A

atividade público-administrativa dos policiais goza de presunção de legitimidade e veracidade, não havendo motivos para que estes ¿plantassem¿ a droga na residência e forjassem um flagrante, vez que não há inimizades entre eles e os acusados, pelo menos não conseguiu a defesa provar tal alegação.
3. A autoria delitiva do crime de tráfico exsurge incontroversa através do depoimento de usuários, que somado aos depoimentos testemunhais dos policiais responsáveis pela prisão dos apelantes, os quais afirmaram que, após várias denúncias, encontraram dentro da residência dos réus, e enterrado no quintal, significativa quantidade de drogas - OXI e maconha - razão pela qual deve ser mantida a condenação pelo crime previsto no art. 33, da Lei n.º 11.343/06.
4. Tendo sido comprovado, por prova testemunhal, que os réus não apenas residiam no mesmo local, mas que lá comercializavam o entorpecente, resta configurado o vínculo de permanência, devendo ser mantida a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas.
5. Uma vez que o magistrado negativou erroneamente algumas circunstâncias judiciais, cabem ser feitas as devidas correções, que impactaram na pena base aplicada a ambos os réus.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual, na 20ª Sessão ordinária, da segunda Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre os dias cinco a doze do mês de julho de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
SEBASTIÃO NAZARÉ SOUSA VALENTE e LEONARDO VALENTE SILVA,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de direito da Comarca de Soure, que os condenou
às respectivas penas de 10 (dez) anos de reclusão e

ao pagamento de 1408 (mil quatrocentos e oito) dias-multa
, em regime inicialmente fechado pela prática delituosa prevista nos artigos 33 e 35,

da lei 11.343/06 - crimes de tráfico e associação para o tráfico.

Segundo narra a denúncia, no dia 17 de setembro de 2017, por voltadas 20 hs, através de denúncia anônima, a equipe de Polícia tomou conhecimento da realização da comercialização de entorpecente na residência do denunciado
Leonardo Valente
, e em diligência se dirigiram até o local. No momento da abordagem estavam no imóvel o ora acusado Leonardo, além de
Sebastião Nazareno Sousa Valente,
Alan Serra e Rodrigo Ribeiro e, ao perceberem a chegada da polícia tentaram se evadir sem obter êxito.

Em revista ao local, foram encontrados 06 (seis) invólucros de substância entorpecente conhecida vulgarmente como ¿OXI¿. Já no interior do imóvel e no terreno da residência, enterrado, foram localizadas 06 (seis) trouxinhas da droga conhecida por Maconha.

A denúncia foi recebida (fl. 15), e após regular instrução, o magistrado julgou
¿PROCEDENTE, em parte, os pedidos formulados na denúncia, para CONDENAR LEONARDO VALENTE DA SILVA e SEBASTIÃO NAZARÉ SOUSA VALENTE, anteriormente qualificados, como incursos nas penas do artigo 33, caput, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06, ao tempo que ABSOLVO os nacionais ALAN RIBEIRO SERRA e RODRIGO FERREIRARIBEIRO, com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.¿ (sic)
(fls. 42/55), decisão contra a qual se insurge a defesa dos apenados.

Em suas razões (fls. 74/78), alega a defesa que os réus devem ser absolvidos. Para tanto, argumenta que as provas foram obtidas por meio ilícito, já que houve violação de domicílio. Aduz, ainda, que a pequena quantidade de entorpecente encontrado não caracteriza tráfico, aventando a possibilidade de o entorpecente ter sido ¿plantado¿ pelos policiais na residência.

Por outro lado, verbera que a pena aplicada a ambos os réus restou injusta e desproporcional, enfatizando que os antecedentes criminais do apenado Leonardo Valente Silva deve ser neutralizado, bem como os demais vetores, e a pena fixada no mínimo legal.

Por fim, requer ainda que os réus sejam absolvidos da prática do crime de associação criminosa, por alegada inexistência de liame subjetivo.

Em contrarrazões (fls. 79/84), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e total improvimento do apelo.

O Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo manifestou-se pelo conhecimento do recurso, e no mérito,
¿pelo seu
PARCIAL PROVIMENTO
do presente recurso de apelação interposto (...) a fim de que seja reformada a sentença somente no que tange à redução da pena-base fixada, e nos demais termos, que seja mantida a sentença.¿(sic)
(fls. 89/91).

É o relatório.

À revisão da Desembargadora Vania Fortes Bitar em 16 de junho de 2021.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
1.

Da ilicitude da prova:

Aduz a defesa, que as provas obtidas para embasar a condenação foram obtidas por meios ilícios. Para tanto, justifica que estas decorreram de denúncia anônima, a qual resultou na invasão de domicílio sem ordem judicial, o que no seu entendimento é ilegal, logo, a prova seve ser desconstituída.

Sem razão à defesa.

Como é cediço, o crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, motivo pelo qual não é necessária a autorização judicial prévia para a realização de busca e apreensão na residência do indivíduo, visto que o estado de flagrância se protrai no tempo enquanto não cessada a permanência.

Do que se extrai dos autos, a entrada na residência do réu Leonardo, pelos policiais, se deu para a efetivação da busca e apreensão de drogas, decorrente de anterior monitoramento das atividades dos acusados em razões de várias denúncias de tráfico de drogas, hipótese na qual a inviolabilidade da casa é flexibilizada pela Constituição Federal, conforme dispõe o art. 5º, inc. XI, da CF:
¿a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em (...)¿caso de flagrante delito.¿

Ademais, é entendimento firmado no STJ que para a medida de busca e apreensão, sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em elementos que indiquem a situação de flagrante delito, o que também se coaduna com a hipótese dos autos.

Confira-se recente precedente do STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRINCIPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRELIMINARES. PRESENÇA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida em obediência ao art. 932 do Código de Processo Civil. CPC e art. 3º do Código de Processo Penal. CPP, por se tratar de pedido em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. STJ.
2. Não há se falar em ilegalidade por violação de domicilio se no caso concreto ocorreu justa causa para a medida, considerando-se que a operação que resultou na flagrância foi acompanhada, além da denúncia de que o imóvel era utilizado para o mercadejo de entorpecentes há tempos, de outros elementos preliminares indicativos de ocorrência de crime.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 589.957/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

No mesmo sentido, colaciono julgado desta 2ª Turma de Direito Penal:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33, PARÁGRAO 4º, DA LEI Nº 11.343/06. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. NÃO ACOLHIMENTO. ABSOLVIÇÃO POR NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(...)
2.
Não há que se falar em nulidade do processo por ilicitude da prova, quando houve o consentimento da moradora para realização da revista domiciliar.
Ainda que não houvesse anuência, na hipótese de crime permanente, como no caso do tráfico de drogas, em que o estado de flagrância se alonga no tempo, seria prescindível o mandado de busca e apreensão quando a invasão do domicílio se baseou em fundadas razões, conforme orientação do Colendo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 603616, Relator Ministro Gilmar Mendes).
3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (2020.02616533-87, 215.652, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-18, Publicado em 2020-11-18) destaquei.

Dessarte, admitindo-se a possibilidade de não ter havido consentimento para a entrada, no caso, trata-se de ingresso na residência, fundado em denúncia anônima, para averiguar ou constatar a prática de crime permanente em estado de flagrância, o que por si só justifica a entrada em domicílio sem mandado judicial, não havendo que se falar em nulidade do ato.
2

Do flagrante forjado:

Sustenta a defesa a ocorrência de flagrante forjado, já que a pequena quantidade de droga encontrada poderia ter sido ¿plantada¿ pelos policiais com o intuito de incriminar os acusados. Discordo de tal assertiva.

Nesse ponto, entendo que o D. Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo rebateu de maneira certeira, razão pela qual transcrevo trecho do seu primoroso parecer, e adoto como razão de decidir:
¿Tal tese não merece guarida, haja vista a atividade público-administrativa dos policiais gozar de presunção de legitimidade e veracidade. Ademais, não haveria motivos para que os policiais agissem de tal forma, vez que não há inimizades entre eles e os acusados, pelo menos não conseguiu a defesa provar tal alegação, não passando de afirmação evasiva com o intuito de se defender das imputações penais.¿

Assim sendo, diante de todo o acervo probatório, não constato ter havido qualquer indício seguro de que tais agentes da lei tenham ocultado ou dito inverdades, sendo que seus testemunhos merecem todo o crédito, não havendo, portanto, que se questionar qualquer ilicitude no flagrante.

Por outro lado, é sempre bom lembrar que os réus foram presos em flagrante, e no local foi encontrada droga de elevadíssimo potencial viciante -OXI, além de maconha, ambos devidamente embalados e prontos para serem comercializados, amoldando-se suas condutas ao verbo do tipo previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006 de
¿ter em depósito¿
as substâncias entorpecentes.

Assim, resta afastado o pedido de absolvição da prática do crime de tráfico de drogas.
2.

Da absolvição pelo crime de associação criminosa - art. 35 da Lei nº 11.34.3/06:

Pugna, ainda, a defesa pela absolvição de ambos os apelantes (Sebastião e Leonardo) da prática do delito de associação para o tráfico.

Entendo que o pedido não deve ser acolhido. Passo a explicar.

O artigo 35 da Lei n.º 11.343/2006, exige, para a caracterização desse crime, a associação estável e permanente de dois ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos no artigo 33, caput e § 1.º, e artigo 34 do mesmo diploma legal.

Portanto, o tipo penal exige o dolo específico, ou seja, o prévio ajuste no sentido da formação de um vínculo associativo para prática do tráfico com um mínimo de estabilidade e permanência.

No caso em análise, tenho que as provas produzidas nos autos, tanto na investigação criminal quanto na instrução processual, indicam que os acusados
Sebastião Nazareno
e
Leonardo
, em alguma medida, se ajudavam na venda e/ou armazenamento de drogas, que por sua vez se dava na residência de
Leonardo,
local onde o corréu
Sebastião
também residia e, de acordo com os testemunhos de usuários, comercializava

entorpecentes.

Desse modo, resta comprovado que os réus estavam associados e compartilhavam a comercialização da droga, não cabendo se falar em absolvição.

A testemunha
Cleydson Pinheiro Nunes
, Policial Militar que participou da prisão em flagrante dos réus, quando ouvida a em juízo (mídia degravada fl. 30), esclareceu que já haviam recebido várias denúncias de que no local havia tráfico de drogas. Que no dia da apreensão, a guarnição da Policia Militar, juntamente com a guarda civil se deslocou ao local e, com uso de lanterna tática (pois já era noite) apreenderam dentro da residência pedras de oxi, além de maconha, que estava enterrada no quintal.

A testemunha
Noe Soares Torres da Silva
, Policial civil, que também participou da mesma operação, relatou que encontraram no local maconha enterrada em vários pontos do quintal, além oxi, afirmando, ainda, que haviam várias petecas de droga espalhadas pelo chão da casa.

A testemunha
Mateus Gonçalves Cardoso
, usuário de drogas, afirmou que já comprou entorpecente de Leonardo em sua residência (local da apreensão) por diversas vezes, afirmando, ainda, que Sebastião residia nesse local, de quem também já comprou dorgas.

Assim, na hipótese, restou exaustivamente demonstrada, no decorrer da instrução criminal, a existência do crime de associação para o tráfico, com fortes elementos que denotam o vínculo associativo estável e permanente entre os apelantes
Sebastião
e
Leonardo
para o comércio ilícito de entorpecentes, razão pela qual mantenho a condenação.
3.

Da dosimetria da pena:

Quanto a pena aplica, entendo que merecem ser feitos alguns reparos. E para melhor didática, passo à análise individual da pena aplicada a cada um dos recorrentes.

Ao dosar a pena do réu
Sebastião Nazareno Sousa Valente
, o magistrado assim fundamentou:
¿Culpabilidade - Esta circunstância é desfavorável ao réu, vez que praticou os fatos ilícitos de forma consciente e premeditada, durante um período de tempo relevante, como demonstra o levantamento feito pela polícia na investigação das ações criminosas, agindo com dolo que considero acima do exigido pelo tipo
;
Antecedentes - normal a espécie;
Conduta Social- Nesta circunstância deve ser levado em consideração o comportamento da agente no seio social, familiar e profissional. Revela-se por seu relacionamento no meio em que vive, tanto perante a comunidade, quanto perante sua família. Vislumbro que nos autos não consta dados suficientes para aferir referida circunstância, razão pela qual, deixo de valorar;
Motivo do Crime - O Réu agiu motivado pelo caminho mais fácil de auferir lucro rápido e resolver seus problemas financeiros, sendo tal conduta normal à espécie;
Circunstâncias do Crime - As circunstâncias em que ocorreram os crimes demonstram uma maior ousadia do réu em sua execução, uma vez que praticou a conduta em local frequentado por adolescentes, crianças;
Consequências dos crimes - Nesta circunstância deve ser valorado o resultado da própria ação do agente, principalmente a maior ou menor repercussão e efeitos da conduta do mesmo. O tráfico de droga tem efeitos infinitamente maléfico as famílias, levando centenas/milhares de jovens, em pleno desenvolvimento físico e mental, a deliquência e marginalização, pois para comprarem drogas, cometem homicídios, roubos, furtos, entre outros delitos. E associar-se para a venda de droga é uma conduta bastante grave. Portanto, esta circunstância é desfavorável ao réu;
Personalidade- não houve possibilidade de aferir esta circunstância, razão pela qual, considero neutra;
Comportamentos das vítimas - em nada contribuíram para o crime, razão pela qual, referida circunstância é neutra.
À vista destas circunstâncias analisadas individualmente é que
fixo a pena-base em

07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 760 (setecentos e sessenta) dias multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo artigo 60, do Código Penal Brasileiro.
Não ocorre caso de circunstância atenuante nem agravante, razão pela qual, permanece nesta 2ª fase a pena aplicada na 1ª fase.
Percebo que existe caso de diminuição de pena, conforme art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06, portanto, DIMINUO/REDUZO a pena aplicada na 2ª fase em 1/5, equivalente a 01 (um) ano e 06 (seis) meses e 152 (cento e cinquenta e dois) dias-multa, permanecendo nesta 3ª fase de aplicação a
pena 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 608 (seiscentos e oito) dias-multa, o que torno em REAL E DEFINITIVA.¿

Antes de adentrar propriamente na análise do pedido formulado pela defesa dos réus, cabe-me pontuar que, uma vez que os acusados foram condenados pelo crime de associação para o tráfico, não caberia ser reconhecida a privilegiadora prevista no §4º, do art. 33 da lei de drogas (STJ AgRg no HC 588592 / RJ AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2020/0140098-1), no entanto, por se tratar de recurso exclusivo da defesa, não há o que ser reformado, sob pena de violação ao princípio da
non reformatio in pejus.

Feitas essas breves considerações, passo a análise do pedido.

Como se vê, a decisão merece reparos.

Da leitura dos trechos supracitados, verifica-se que o juízo
a quo
exasperou a pena base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, tendo em vista a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, e nesse viés verifico que os fundamentos utilizados para negativá-las não são idôneos, ferindo-se o princípio insculpido no art. 93, IX da CF/88, bem como contrariando o teor da Súmula 17 deste E. TJE-PA, que preleciona que a pena base deve ser fundamentada de forma concreta e idônea, não sendo suficientes referências à conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal.

A culpabilidade foi considerada elevada pelo fato de o acusado ter praticado os fatos ilícitos
¿de forma consciente e premeditada¿.
Contudo, a afirmação vaga da consciência e premeditação não justifica a exasperação da pena- base, porque é elemento do próprio tipo, razão pela qual deve ser neutralizada.

Por outro lado, ao analisar as
consequências do crime,
tenho que o magistrado, ao negativá-la afirmou que o tráfico tem efeito
: ¿
maléfico as famílias, levando centenas/milhares de jovens, em pleno desenvolvimento físico e mental, a delinquência e marginalização, pois para comprarem drogas, cometem homicídios, roubos, furtos, entre outros delitos
¿
utilizou-se de fundamentos inerente ao próprio tipo, o que é de todo incabível, razão pela qual também deve ser neutralizado.

Quanto aos demais termos da sentença, na primeira fase, tenho que não carecem de reparos, devendo permanecer inalterados.

Assim, mesmo após os reparos, ainda restou negativado o vetor das
circunstâncias do delito
, que como bem enfatizou o magistrado, cabe destacar que no local onde se praticava a mercancia, era frequentado por crianças e jovens, que por sua vez estão em formação de caráter, o que torna o ambiente ainda mais hostil e reprovável.

Por outro lado, há que se ter em conta a significativa quantidade de droga apreendida, bem como a sua natureza com poder altamente viciante - OXI, razão pela qual tenho que a pena base deve ser fixada em
06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos)

dias multa.

Na segunda fase, não há reparos a serem feitos.

Já na terceira fase da dosimetria da pena, mais uma vez verifico que inexistem reparos, razão pela qual, nos termos da sentença, reconheço a causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06, e reduzo a pena aplicada na 2ª fase em 1/5, ou seja, 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, 100 (cem) dias-multa, permanecendo nesta 3ª fase de aplicação a pena
04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa, o que torno concreta e definitiva.

Quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas:

Tenho, que mais uma vez a dosimetria merece reparos.

À vista destas circunstâncias já analisadas individualmente, o magistrado fixou a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias multa. Portanto, após a readequação dos vetores, tenho restou negativado apenas um, qual seja, as circunstancias do delito, razão pela qual a pena base deve ser revalorada em patamar mais brando, o que passo a fazer.

Na primeira fase da dosimetria, adoto a motivação constante na sentença e fixo a pena base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 750 (setecentos e cinquenta) dias multa.

Não ocorre caso de circunstância atenuante nem agravante, caso de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual, permanece nesta 3ª fase, a pena em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 750 (setecentos e cinquenta) dias multa,
que a torno concreta e definitiva.

Em conformidade com o art. 69 do Código Penal Brasileiro, fica o réu condenado a pena
de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa
, devendo o juízo da execução proceder a devida detração da pena ante os dias já cumpridos em cárcere.

Mantenho o regime inicialmente fechado, conforme justificado em sentença.

Quanto ao réu
Leonardo Valente Silva
, para o crime de tráfico de drogas, o magistrado justificou:
¿Culpabilidade - Esta circunstância é desfavorável ao réu, vez que praticou os fatos ilícitos de forma consciente e premeditada, durante um período de tempo relevante, como demonstra o levantamento feito pela polícia na investigação das ações criminosas e cuja condutas podia não praticá-las ou evita-las, desde que atendesse os apelos da norma.
Antecedentes - O Réu responde a um processo, fato ocorrido anteriormente a esta prisão em flagrante;
Conduta Social- Nesta circunstância deve ser levado em consideração o comportamento da agente no seio social, familiar e profissional. Revela-se por seu relacionamento no meio em que vive, tanto perante a comunidade, quanto perante sua família. Vislumbro que nos autos não consta dados suficientes para aferir referida circunstância, razão pela qual, deixo de valorar;
Motivo do Crime - O Réu agiu motivado pelo caminho mais fácil de auferir lucro rápido e resolver seus problemas financeiros, sendo tal conduta normal à espécie.
Circunstâncias do Crime - As circunstâncias em que ocorreram os crimes demonstram uma maior ousadia do réu em sua execução, uma vez que praticou a conduta em local frequentado por adolescentes, crianças, comercializava droga de duas espécies, quais sejam, OXI e Maconha, demonstrando sua organização para o tráfico;
Consequências dos crimes - Nesta circunstância deve ser valorado o resultado da própria ação do agente, principalmente a maior ou menor repercussão e efeitos da conduta do mesmo. O tráfico de droga tem efeitos infinitamente maléfico as famílias, levando centenas/milhares de jovens, em pleno desenvolvimento físico e mental, a deliquência e marginalização, pois para comprarem drogas, cometem homicídios, roubos, furtos, entre outros delitos. E associar-se para a venda de droga é uma conduta bastante grave. Portanto, esta circunstância é desfavorável ao réu;
Personalidade- não foi possível aferir esta circunstância, sendo a mesma neutra;
Comportamentos das vítimas - em nada contribuíram para o crime, razão pela qual, referida circunstância é neutra.
À vista destas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 760 (setecentos e sessenta) dias multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo artigo 60, do Código Penal Brasileiro.
Não ocorre caso de circunstância atenuante nem agravante, razão pela qual, permanece nesta 2ª fase a pena aplicada na 1ª fase.
Percebo que existe caso de diminuição de pena, conforme art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06, portanto, DIMINUO/REDUZO a pena aplicada na 2ª fase em 1/5, equivalente a 01 (um) ano e 06 (seis) meses e 152 (cento e cinquenta e dois) dias-multa, permanecendo nesta 3ª fase de aplicação a pena 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 608 (seiscentos e oito) dias-multa, o que torno em REAL E DEFINITIVA.¿

Mais uma vez, a decisão merece reparos.

No presente, o juízo
a quo
exasperou a pena base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, tendo em vista a culpabilidade, os antecedentes, as circunstâncias e consequências do crime, e nesse viés verifico que os fundamentos utilizados para negativá-las não são idôneos, ferindo-se o princípio insculpido no art. 93, IX da CF/88, bem como contrariando o teor da Súmula 17 deste E. TJE-PA, que preleciona que a pena base deve ser fundamentada de forma concreta e idônea, não sendo suficientes referências à conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal.

A culpabilidade foi considerada elevada pelo fato de o acusado ter praticado os fatos ilícitos
¿de forma consciente e premeditada¿.
Contudo, a afirmação vaga da consciência e premeditação não justifica a exasperação da pena- base, porque é elemento do próprio tipo, razão pela qual deve ser neutralizada.

Os antecedentes, por sua vez, devem ser neutralizados, uma vez que
¿e vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base¿,
nos termos da Súmula 444, do STJ.

Por outro lado, ao analisar as
consequências do crime,
tenho que o magistrado, ao negativá-la afirmou que o tráfico tem efeito
: ¿
maléfico as famílias, levando centenas/milhares de jovens, em pleno desenvolvimento físico e mental, a delinquência e marginalização, pois para comprarem drogas, cometem homicídios, roubos, furtos, entre outros delitos
¿
utilizou-se de fundamentos inerente ao próprio tipo, o que é de todo incabível, razão pela qual também deve ser neutralizado.

Quanto aos demais termos da sentença, na primeira fase, tenho que não carecem de reparos, devendo permanecer inalterados.

Assim, mesmo após os reparos, ainda restou negativado o vetor das
circunstancias do delito
, que como bem enfatizou o magistrado, cabe destacar que no local onde se praticava a mercancia, era frequentado por crianças e jovens, que por sua vez estão em formação de caráter, o que torna o ambiente ainda mais hostil e altamente reprovável.

Por outro lado, há que se ter em conta a significativa quantidade de droga apreendida, bem como a sua natureza com poder altamente viciante - OXI, razão pela qual tenho que a pena base deve ser fixada em
06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos)

dias multa.

Na segunda fase, não há reparos a serem feitos.

Já na terceira fase da dosimetria da pena, mais uma vez verifico que inexistem reparos, razão pela qual, nos termos da sentença, reconheço a causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06, e reduzo a pena aplicada na 2ª fase em 1/5, ou seja, 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, 100 (cem) dias-multa, permanecendo nesta 3ª fase de aplicação a pena
04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa, o que torno concreta e definitiva.

Quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas:

Tenho, que mais uma vez a dosimetria merece reparos.

À vista destas circunstâncias já analisadas individualmente, o magistrado fixou a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias multa. Portanto, após a readequação dos vetores, tenho restou negativado apenas um, qual seja, as circunstancias do delito, razão pela qual a pena base deve ser revalorada em patamar mais brando, o que passo a fazer.

Na primeira fase da dosimetria, adoto a motivação constante na sentença e fixo a pena base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 750 (setecentos e cinquenta) dias multa.

Não ocorre caso de circunstância atenuante nem agravante, caso de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual, permanece nesta 3ª fase, a pena em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 750 (setecentos e cinquenta) dias multa,
que a torno concreta e definitiva. Mantenho o regime inicialmente fechado, conforme justificado em sentença.

Em conformidade com o art. 69 do Código Penal Brasileiro, fica o réu condenado a pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, devendo o juízo da execução proceder a devida detração da pena ante os dias já cumpridos em cárcere.

Diante de todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou parcial provimento para reanalisar as circunstâncias judiciais e redimensionar a pena dos réus Sebastiao Nazareno Valente e Leonardo Valente Silva ao patamar respectivo de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela pratica dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei n 11.343/06, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 12 de julho de 2021.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator